Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810097-54.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810097-54.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0011036-48.2014.8.14.0401

HABEAS CORPUS
liberatório

PACIENTE: ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DRA. SAMYA JULIA SOUZA BORGES – OAB/PA 39800

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. REGULAR INSTAURAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sentenciado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de detração do período de prisão cautelar, da inexistência de regular instauração da execução penal e expedição da guia de execução, da submissão do paciente a regime mais gravoso do que o fixado na condenação e da possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para apreciação de matérias afetas à execução penal, dependentes de cálculo executório e análise de requisitos subjetivos e objetivos; (ii) estabelecer se houve constrangimento ilegal decorrente da ausência de instauração regular da execução penal e da não realização da detração penal; (iii) determinar se o paciente está submetido a regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária ao genitor de criança menor de 12 (doze) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Questões relativas à retificação de cálculo de pena, detração penal, definição de data-base, progressão de regime, regime semiaberto harmonizado e monitoramento eletrônico inserem-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da LEP, sendo inviável sua apreciação originária em
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

4.

A execução penal foi regularmente instaurada após o deferimento parcial da liminar, com expedição da guia de execução definitiva e encaminhamento ao Juízo competente, o que supervenientemente regularizou as irregularidades inicialmente apontadas.

5.

A autoridade executória informou que o período de prisão provisória suportado pelo paciente foi computado no cálculo de pena para fins de detração penal, inexistindo demonstração objetiva de erro executório apto a caracterizar flagrante ilegalidade.

6.

A alegação de submissão do paciente a regime mais gravoso não se sustenta, pois a permanência em estabelecimento de maior rigor decorre também da existência de outro mandado de prisão expedido por juízo diverso, circunstância que impede atribuir a situação exclusivamente à execução penal discutida nos autos.

7.

A inexistência de implementação dos requisitos para progressão de regime afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao regime prisional, permanecendo a análise de eventual regime semiaberto harmonizado submetida ao Juízo da Execução Penal.

8.

A concessão de prisão domiciliar humanitária ao genitor exige demonstração concreta de imprescindibilidade aos cuidados exclusivos da criança menor, não sendo suficiente a mera comprovação da paternidade.

9.

O entendimento firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP aplica-se precipuamente às mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, admitindo extensão a homens apenas em hipóteses excepcionalíssimas de absoluta indispensabilidade paterna, não comprovada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Matérias relacionadas à execução penal que demandam análise de cálculos executórios e verificação de requisitos subjetivos e objetivos competem primariamente ao Juízo da Execução Penal.

2.

A regular instauração superveniente da execução penal e a realização da detração penal afastam a configuração de constrangimento ilegal.

3.

A permanência do apenado em estabelecimento prisional mais gravoso não caracteriza ilegalidade quando fundada também em outro mandado de prisão regularmente expedido.

4.

A concessão de prisão domiciliar humanitária ao genitor de criança menor de 12 (doze) anos exige prova concreta da imprescindibilidade paterna aos cuidados exclusivos do filho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CP, art. 42. CPP, art. 318, VI. LEP, art. 66. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56. STF, RE nº 641.320/RS. STF, HC coletivo nº 143.641/SP. STJ, AgRg no HC nº 764589/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
do
Habeas Corpus

e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ALAN ENDERSON FARIAS DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, proferido nos autos nº
0011036-48.2014.8.14.0401
.

Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa conjuntura, a impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em decorrência da ausência de detração do período de prisão cautelar suportado entre 09/06/2014 e 12/10/2014, da inexistência de regular instauração da execução penal e de expedição da competente guia de execução, da submissão do paciente a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória, e, por fim, a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico.

A liminar foi parcialmente deferida pela Desembargadora Plantonista (ID nº 35643630), determinando a imediata expedição da guia de execução definitiva e seu encaminhamento ao Juízo da Execução Penal competente, para regular instauração do processo executivo e análise dos benefícios executórios pertinentes, inclusive detração penal e adequação de regime.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID nº 35796566), sobreveio parecer ministerial pelo não conhecimento do
mandamus
(ID nº 36233308).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifico que
parte significativa das pretensões deduzidas no presente remédio constitucional envolve matérias relacionadas diretamente à execução penal, cuja apreciação demanda exame técnico de cálculos executórios, análise de requisitos objetivos e subjetivos para concessão de benefícios e apreciação prévia pelo Juízo natural da execução.

Nessa conjuntura, questões relacionadas retificação de cálculo de pena, detração penal, definição de data-base, progressão de regime, concessão de regime semiaberto harmonizado e monitoramento eletrônico inserem-se na esfera de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, razão pela qual não conheço dos referidos pedidos, sob pena de indevida supressão de instância.

Conheço parcialmente
da impetração, apenas quanto às alegações de ausência de regular instauração da execução penal, manutenção do paciente em regime prisional incompatível com aquele fixado na condenação, bem como da substituição da custódia por prisão domiciliar, por se tratarem de matérias potencialmente aferíveis de plano e relacionadas diretamente à liberdade de locomoção.

No mérito, contudo, a ordem não merece ser concedida.

Analisando os autos, constata-se que a impetração foi inicialmente manejada em contexto no qual ainda não havia sido formalmente instaurada a execução penal do paciente, circunstância que motivou o deferimento parcial da medida liminar, a fim de determinar a imediata expedição da guia de execução definitiva e o encaminhamento dos autos ao Juízo da Vara de Execução Penal competente.

Contudo, após o cumprimento da decisão liminar, a autoridade judicial prestou informações esclarecendo que a guia de recolhimento foi regularmente expedida (ID nº 35796566), dando origem ao processo executivo nº 2002197-77.2026.8.14.0401 perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, bem como informou que o período de prisão provisória suportado pelo paciente já foi considerado no cálculo de pena para fins de detração penal.

Desse modo, verifica-se que as principais irregularidades apontadas na inicial foram supervenientemente regularizadas no curso da impetração, esvaziando substancialmente o alegado constrangimento ilegal.

No tocante à tese de excesso de execução decorrente da ausência de detração penal, cumpre destacar que o art. 42 do CP estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, tratando-se, de fato, de direito subjetivo do condenado. Entretanto, no caso concreto, a própria autoridade executória esclareceu que o período correspondente à prisão cautelar já foi inserido no cálculo de pena elaborado no âmbito da execução penal.

Assim, inexistindo demonstração objetiva de erro atual no cálculo executório ou de negativa de apreciação pelo Juízo competente, não há falar em flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de submissão do paciente a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

Embora a defesa invoque a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento firmado no RE nº 641.320/RS, segundo os quais a ausência de vaga em estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais severo, verifica-se, no caso concreto, peculiaridade que afasta a configuração de ilegalidade atribuível à autoridade apontada como coatora.

Depreende-se das informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal que a permanência do paciente em estabelecimento prisional de maior rigor decorre da existência de outro mandado de prisão expedido no processo nº 0807687-61.2024.814.0301, em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara de Família de Belém, inviabilizando concluir, de plano, que a alegada segregação em unidade de maior rigor decorra unicamente da execução penal discutida nestes autos.

Além disso, foi expressamente consignado pela autoridade executória que o paciente ainda não implementou os requisitos necessários à progressão de regime, embora tenha sido sinalizada futura análise acerca da possibilidade de concessão de regime semiaberto harmonizado.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão de o paciente ser genitor de filha menor de 12 (doze) anos, igualmente não assiste razão à impetração.

É inegável a relevância da proteção integral à criança e ao adolescente, prevista no art. 227 da CF/88, contudo, a mera existência de filho menor, por si só, não conduz automaticamente à concessão de prisão domiciliar ao genitor, especialmente quando ausente comprovação concreta de imprescindibilidade aos cuidados exclusivos da criança ou situação excepcional apta a justificar a medida humanitária.

Cumpre salientar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP foi direcionado precipuamente às mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos, admitindo-se sua extensão a homens apenas em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais demonstrada a absoluta indispensabilidade paterna, circunstância não evidenciada nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
GENITOR
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS AO FILHO MENOR NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO
DESPROVIDO.

(...) . II - O
art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
. III - No caso dos autos, conforme consignado pelo Tribunal a quo
a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade do ora agravante aos cuidados de seus filhos
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 764589 PR 2022/0258038-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) (grifos meus)

A concessão da prisão domiciliar humanitária exige comprovação inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. Nada disso foi devidamente explicado e comprovado, limitando-se a defesa a juntar certidão de nascimento da menor, desacompanhada de elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados paternos.

Portanto, diante da inexistência de ilegalidade manifesta quanto ao regime prisional e da competência primária do Juízo da Execução Penal para apreciação das matérias ventiladas, não se constata constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por ausência de demonstração de constrangimento ilegal manifesto.

É como

voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026